Tribunal: TJES
Processo: 5003723-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003723-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NARIANA COSTA RANGEL

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JAILDA LUIZA DADDA RANGEL e outros (5)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL DO ESPÓLIO. UTILIZAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE SEM CONTRAPARTIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O arbitramento de aluguéis foi objeto de decisão interlocutória anterior pelo juízo originário, contra a qual não houve interposição de recurso, de modo que não se revela possível sua discussão neste momento, em razão do fenômeno da preclusão.
2.
Não há necessidade de completa integração à lide de todos os herdeiros para que o juízo decida as medidas urgentes, notadamente quando necessárias a resguardar o patrimônio do espólio.
3.
Diante do fato de que a agravante ocupa o imóvel do “de cujus” sem qualquer contrapartida, determinou o juízo o recolhimento de aluguel em valor compatível com o mercado, entretanto, quedou-se inerte a herdeira, o que ensejou o acolhimento do pedido de desocupação do imóvel.
4.
A decisão inegavelmente visa resguardar o patrimônio do espólio, já que uma das herdeiras vem usufruindo com exclusividade parte do imóvel.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003723-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NARIANA COSTA RANGEL

Advogados do(a) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA MENEZES - ES15965-A, OZORIO VICENTE NETTO - ES19873-A, TIAGO CACAO VINHAS - ES23286-A, LARISSA LUNG FRIGI - ES40419
AGRAVADO: ESPÓLIO DE JAILDA LUIZA DADDA RANGEL, AURILENE RANGEL BARONI, AURENA RANGEL DE AQUINO, AUREDIS APARECIDA RANGEL LORENCINI, ARLETE MARIA RANGEL FERREIRA, HEITOR ANTONIO TSCHAEN RANGEL

Advogados do(a) AGRAVADO: DANIEL TREVEZZANI - ES28076-A, TIELY PEDRONI HELEODORO DAMIANI - ES13528-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2
a
Vara de Família Órfãos e Sucessões de Linhares, que nos autos do Inventário nº 0003306-53.2021.8.08.0030, dentre outros pontos, removeu a ora agravante do exercício da inventariança e determinou que ela e sua genitora desocupassem o imóvel do espólio indicado.

Em sua irresignação a agravante sustenta, em síntese,
a)
ser indevido o arbitramento de alugueis;
b)
ausência de integração à lide de uma das herdeiras;
c)
que a ordem de desocupação viola direito de terceiro não integrante da relação jurídica processual.

Sob ID nº 7827934, em análise perfunctória do caso, foi indeferido o efeito suspensivo pugnado, por não estar demonstrada a probabilidade do direito invocado.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes para alterar a conclusão alcançada pelo juízo primevo, que merece prevalecer.

Consoante já destacado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, o arbitramento de aluguéis foi objeto de decisão interlocutória anterior pelo juízo originário, contra a qual não houve interposição de recurso, de modo que não se revela possível sua discussão neste momento, em razão do fenômeno da preclusão.

Acerca da ausência de citação de uma das herdeiras, a recorrente não colacionou o processo originário na íntegra, o que inviabiliza a verificação de citação de todos os herdeiros do falecido, já que o feito originário tramita em autos físicos.

De qualquer sorte, rememoro não haver necessidade de completa integração à lide de todos os herdeiros para que o juízo decida as medidas urgentes, notadamente quando necessárias a resguardar o patrimônio do espólio.

No caso, vê-se que diante da informação da meeira do falecido de que a ora agravante ocupa o imóvel sem qualquer contrapartida, determinou o juízo o recolhimento de aluguel em valor compatível com o mercado, entretanto, quedou-se inerte a herdeira, o que ensejou o acolhimento do pedido de desocupação do imóvel.

A decisão inegavelmente visa resguardar o patrimônio do espólio, já que uma das herdeiras vem usufruindo com exclusividade parte do imóvel.

Neste particular, ressalto, por óbvio, que o fato de o prédio ser fracionado em três residências, da qual a agravante ocupa uma unidade, não afasta a conclusão de que exerce o uso exclusivo da parte ocupada, de modo que impera a necessidade de retribuição financeira em favor do espólio de forma proporcional e condizente com a parcela ocupada.

Por fim, no tocante à alegação de que a ordem de desocupação viola direito de terceiro não integrante da relação jurídica processual, ressalto não possuir a recorrente, no caso, legitimidade para defender direito alheio. Vejamos o teor do art. 18 do CPC:

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Neste sentido, mutatis mutandis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM AJUIZADA POR LOCATÁRIO. PRETENSÃO VINCULADA À RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O PROPRIETÁRIO LOCADOR E O ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA NA ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 18 do CPC/2015, correspondente ao art. 6º do CPC/1973, "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". Não existe norma que confira ao locatário legitimidade para atuar em Juízo na defesa dos interesses do condômino locador. [...] (STJ - REsp: 1630199 RS 2012/0223295-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2021)

Como o agravante não demonstrou, em sede recursal, desacerto da decisão recorrida, não vislumbro possibilidade de acolher as razões recursais, mantendo, pois, inalterado o
decisum
.

Desta feita, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Srs. Desembargadores,

Após consultar os autos, entendo em acompanhar o posicionar apresentado no voto de relatoria.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 24/06/2024 a 28/06/2024:

Eminentes Pares,

Conforme narrado pelo Eminente Relator, cuidam-se os autos
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
NARIANA COSTA RANGEL
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2
a
Vara de Família Órfãos e Sucessões de Linhares, que nos autos do Inventário nº 0003306-53.2021.8.08.0030, removeu a ora agravante do exercício da inventariança e determinou que ela e sua genitora desocupasse o imóvel do espólio indicado.

Ao agravar, a recorrente se irresigna apenas em relação à ordem de desocupação, conforme relatado pelo Eminente Relator Ewerton Schwab Pinto Junior.

No voto condutor, Sua Excelência negou provimento ao recurso afirmando que não era possível verificar a existência da citação de uma das herdeiras, aduzindo que
“
a recorrente não colacionou o processo originário na íntegra, o que inviabiliza a verificação de citação de todos os herdeiros do falecido, já que o feito originário tramita em autos físicos
”.

No entanto, ao acessar os dados do processo de referência (certidão de id. num.
42240834) e os documentos juntados nestes autos (id. num. 8187836 e ss.), observei que, de fato, apesar de encaminhada Carta Precatória para citação (fl. 215), a herdeira THAYRA COSTA RANGEL não foi citada.

A despeito disso, a decisão impugnada não determinou a alienação do bem, apenas deferiu o pedido de desocupação do imóvel diante do inadimplemento dos alugueres arbitrados anteriormente pelo MM. Juízo de Origem.

Diante disso, tendo em vista que nos autos originários a maioria dos herdeiros foram citados e coadunam com a desocupação, assim como não há prejuízo ao espólio ou à herdeira que ainda não integra a lide, acompanho o Em. Relator no sentido de que esse argumento não merece prosperar.

Do mesmo modo, quanto à alegação de que a desocupação atingirá a esfera jurídica de sua genitora, que reside no imóvel em questão e seria afetada pela decisão no bojo do inventário do qual não integra como parte, coaduno com a compreensão do Em. Relator quando afirma que a agravante não pode perseguir direito alheio em nome próprio.

Ainda, observo que a agravante se manteve inerte frente à obrigação de pagamento dos alugueres determinado pelo MM. Juízo, já que, conforme consignado pelo Eminente Relator, a recorrente vem se utilizando do imóvel de forma unilateral sem contrapartida financeira em favor do espólio.

Por derradeiro, ao compulsar os autos originários, observei que foi juntado o acórdão do julgamento da Apelação Cível n. 5003166-31.2021.8.08.0030. Nestes autos, o espólio e os demais herdeiros, ora agravados, ajuizaram ação de despejo em face da ora agravante.

Após anular a sentença que havia extinto o processo sem resolução de mérito, a Eminente Relatora daquele apelo julgou improcedente a pretensão dos herdeiros em face da ora agravante.

Certa de que as causas de pedir da ação originária deste recurso é distinta das causas de pedir da ação de despejo supramencionado, o que não induz litispendência, observo que no caso dos autos subsistem razões para a desocupação do imóvel.

Assim, com acréscimo na fundamentação, acompanho a conclusão alcançada pelo Eminente Relator.

É como, respeitosamente, me manifesto Sr. Presidente.